Tribunal: TRF3
Processo: 5002317-04.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: verifique se houve ou não o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
120/775)

5002317-04.2023.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002317-04.2023.4.03.6128

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

APELADO: BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA., BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA., BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DO CRÉDITO PRESUMIDO TEMA 1.182/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bollhoff Service Center Ltda. e outras contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à remessa necessária e à apelação da União para anular parcialmente sentença concessiva de segurança quanto à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (por ser ultra petita) e denegar a ordem quanto à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos, da base de cálculo dos tributos em discussão, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em mandado de segurança, o direito à exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem a comprovação prévia dos requisitos legais; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de sua desconformidade com o Tema 1.182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo o agravo interno o instrumento adequado para controle pelo colegiado.

A sentença deve ser limitada aos contornos do pedido inicial, sendo nula a parte que concede provimento além do requerido (ultra petita), o que impõe a exclusão do capítulo referente aos créditos presumidos de ICMS não postulados.

O STJ, no Tema 1.182, estabelece que benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se atendidos os requisitos legais previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

A dispensa de comprovação refere-se apenas à finalidade de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento, permanecendo obrigatória a demonstração do registro em reserva de lucros e da destinação adequada dos valores.

Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável o reconhecimento da pretensão sem comprovação documental dos requisitos legais.

A ausência de prova do registro contábil em reserva de lucros e da não distribuição dos valores aos sócios impede o acolhimento da pretensão.

Descabe, nesse momento processual, cogitar-se da impossibilidade de registro contábil em conta de reserva de lucros sob alegação de que teria ocorrido prejuízo fiscal, porquanto se trata de pleito que não foi objeto da pretensão inicial, cujo objetivo direcionou-se a afastar, no contexto da Lei 12.973/2014, o preenchimento de requisitos previstos no seu art. 30. Constata-se, portanto, que, além da ausência de prova pré-constituída, aferível de plano, o pedido formulado em caráter subsidiário consubstancia-se em evidente inovação recursal.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STJ e não é infirmada por argumentos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932 e 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o, e art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 6.404/1976, art. 195-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 01/02/2018; STJ, REsp no 1.945.110/RS e REsp no 1.987.158/SC (Tema 1182); STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/06/2024; TRF3, RemNecCiv no 5002319-71.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Yoshida, j. 05/09/2025; TRF3, AI no 5027541-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24/06/2025; TRF3, ApCiv no 5003558-91.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 19/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002317-04.2023.4.03.6128

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA., BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA., BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA e Outras em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à remessa necessária e à apelação da União para anular parcialmente sentença concessiva de segurança quanto à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (por ser ultra petita) e denegar a ordem quanto à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos, da base de cálculo dos tributos em discussão, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, diante de sua contrariedade com o entendimento firmado no Tema 1.182 do STJ, segundo o qual a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é possível, desde que cumpridos os requisitos legais, cuja verificação compete à Receita Federal, não ao Judiciário. Aduz, para tanto, que o Judiciário deve apenas declarar o direito, sem exigir comprovação prévia.

Em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12.973/2014, destacando, para tanto, que a ausência de constituição de reserva de lucros decorre de seu prejuízo fiscal, o que torna aplicável o disposto no art. 30, §3o, da Lei 12.973/2014.

Pleiteia, desse modo, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, conforme fundamentação.

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID 359066158).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença (complementada em sede de embargos de declaração) que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem pleiteada, para reconhecer o direito da impetrante de recalcular as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com exclusão do valor relativo aos créditos presumidos e demais benefícios fiscais do ICMS, desde que, na segunda hipótese, sejam obedecidos os termos do art. 10 da LC 160/2017 e do art. 30 da Lei 12.973/14.

A sentença, ainda, assegurou às impetrantes o direito de “(...) reaver saldo negativo, apurado no respectivo ajuste, por recolhimento a maior quanto a parcelas de antecipação por estimativa”, bem como compensar os valores recolhidos sob tais títulos, na forma do art. 74 da Lei 9.430/96 (e suas modificações), observada a prescrição quinquenal e com acréscimo da taxa SELIC.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas na forma da lei.

Não houve expressa submissão da sentença a reexame necessário.

Em suas razões recursais, a União alega, em síntese, que, conforme o Tema 1.182 do STJ, a exclusão de benefícios fiscais de ICMS (diversos do crédito presumido) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente é possível se comprovado o atendimento dos requisitos legais.

Alega que, no caso concreto, não houve demonstração do registro em reserva de lucros nem da destinação adequada dos valores, inexistindo prova pré-constituída apta a amparar a pretensão em sede de mandado de segurança.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ausência de comprovação dos requisitos legais e afastada a exclusão pretendida.

Com contrarrazões de apelação, subiram os autos a este Tribunal (ID 307331432).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 308472304).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. 3a Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível no 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária no 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. 3a Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise da controvérsia recursal.

Preliminarmente, observa-se que, não obstante o Juízo sentenciante tenha silenciado a respeito da necessidade de submissão da sentença a reexame necessário, é certo que, ante a prolação de sentença concessiva da segurança, há de se ter por ocorrida a remessa necessária, com fundamento no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, notadamente por não estarem presentes quaisquer hipóteses para sua dispensa, previstas no art. 496, §4o, do CPC.

As impetrantes ajuizaram o presente mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando provimento jurisdicional que lhes reconheça o direito líquido e certo de afastar, in verbis:

"(...) ato coator e ilegítimo que exige o recolhimento de IRPJ e CSLL sobre incentivo fiscal de ICMS (diferimento parcial e integral, isenção, redução de base de cálculo, inclusive a manutenção de crédito na entrada em razão de diferimento concedido por regime especial e dentre outros)auferido pelas Impetrantes, afastando as limitações impostas no art. 30, I e II da Lei no 12.973/2014, considerando que todos os incentivos fiscais concedidos pelos Estados são caracterizados como subvenções para investimento, na forma do artigo 9o, §4o da Lei Complementar n. 160/2017 e orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.968.755/PR Resp 1.928.487/RS Resp 1.975.874/RS EREsp 1.517.492/PR e REsp no 1.605.245”

Em consequência de tal pedido, pugnam pelo reconhecimento do seu direito de compensar/restituir o pagamento realizado sob tais títulos, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com acréscimo da taxa SELIC, reconhecendo-se, ainda, o direito de constituir prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, nos termos pleiteados na inicial.

Conforme se extrai da inicial, a impetrante e suas filiais são pessoas jurídicas de direito privado, cujo objeto social principal é a fabricação de produtos trefilados de metal, exceto padronizados. Na consecução de suas atividades, usufruem de benefícios fiscais de ICMS concedidos pelos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

No presente writ, as impetrantes veiculam pretensão objetivando afastar, no contexto da Lei 12.973/2014, o preenchimento de requisitos previstos no seu art. 30, de modo a reconhecer seu direito líquido e certo de caracterizar os benefícios fiscais de ICMS apontados na inicial como subvenções para investimento, excluindo-os da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Inicialmente, cumpre fazer uma distinção no que concerne ao posicionamento jurisprudencial sobre os créditos presumidos de ICMS e os outros benefícios fiscais, como isenção, diferimento e redução da base de cálculo sobre o mesmo imposto.

Sobre o debate, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.517.492/PR, vinculado ao Tema 1.182 dos Recursos Repetitivos, firmou, no contexto da Lei 12.973/2014, entendimento de que benefícios fiscais diversos do ICMS, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, devem observar os requisitos previstos em lei (art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014).

Vejamos:

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Exceção a esse entendimento recai sobre o crédito presumido do ICMS, pois tal tipo de benefício representa renúncia à arrecadação do Estado, de modo que a tributação pela União Federal desses valores significaria "a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo", conforme ementa do EREsp 1.517.492/PR. (1a. Seção do STJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 01/02/2018).

Os demais benefícios fiscais do ICMS, como diferimento, isenção nas saídas ou redução da base de cálculo em determinadas operações da cadeia econômica, não implicam renúncia à tributação por parte do Estado, mas apenas diferimento de incidência, já que a diferença do valor não arrecadado em um primeiro momento é recuperada pelo Fisco através da incidência tributária nas operações posteriores. Isso porque o Brasil adotou o sistema de não-cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto" (tax on tax), em que o contribuinte, como regra, não calcula crédito de imposto não efetivamente recolhido na etapa anterior. Esse fenômeno é denominado pela doutrina como "efeito de recuperação", característica do regime de não-cumulatividade adotado no Brasil.

Assim, os benefícios fiscais diversos do crédito presumido do ICMS não representam efetiva renúncia de arrecadação por parte do Estado e, dessa forma, não estão albergados pela exceção do entendimento do STJ constante do Tema 1182, de modo que é relevante se observar o cumprimento dos requisitos legais conforme os parâmetros fixados pela Corte Cidadã.

Dessa forma, distingue-se a matéria em questão do seguinte modo: em relação aos créditos presumidos de ICMS, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, ao passo que, quanto aos demais benefícios fiscais, deve ser observado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1182.

Quanto à segunda hipótese, importa considerar, especialmente no que refere ao cumprimento dos requisitos legais vigentes no contexto da citada legislação, que a tese firmada no Tema 1.182/STJ foi expressa ao afastar apenas a exigência de demonstração prévia de concessão do benefício fiscal como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, permanecendo, contudo, indispensável o registro contábil em reserva de lucros, na forma prevista no art. 30 da Lei 12.973/2014.

Registra-se, ainda, que as disposições do art. 30 da Lei 12.973/2014 foram revogadas pela Lei 14.789/2023, com vigência a partir de 01/01/2024.

A partir da nova legislação, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, mediante pedido de habilitação junto à Receita Federal do Brasil, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais “estejam relacionadas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e sejam reconhecidas após o protocolo do pedido de habilitação da pessoa jurídica” (artigo 7o).

Trata-se, portanto, de alteração que restringiu excessivamente a possibilidade de exclusão de benefícios fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Contudo, a nova lei não trouxe alteração em relação ao crédito presumido do ICMS, de modo que continua aplicável o entendimento adotado pelo STJ no ERESP 1.517.492, pois se trata de posição firmada com base em fundamento constitucional (violação ao pacto federativo), que não se modifica em razão de reforma legal.

No caso concreto, a presente demanda se restringe a fatos geradores ocorridos no contexto da Lei 12.973/2014, anteriores, portanto, às modificações promovidas pela Lei 14.789/2023.

Extrai-se, da inicial, que as impetrantes objetivam a declaração do direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre benefícios e incentivos fiscais de ICMS (diferimento parcial e integral, isenção, redução de base de cálculo, inclusive a manutenção de crédito na entrada em razão de diferimento concedido por regime especial e dentre outros), tendo apontado expressamente na inicial a obtenção dos seguintes benefícios:

a) diferimento parcial, com base legal no Regime Especial 25.451/2017, art. 827-J do RICMS/SP

b) diferimento integral, com base legal no Livro II, art. 1o, Apêndice II, Seção I do Item XXXV do RICMS/RS

c) diferimento parcial, com base legal no Livro III, Título 1, Capítulo I, Seção II, art. 1o-K do RICMS/RS.

Constata-se, portanto, que as impetrantes restringem a discussão da tributação combatida em relação aos incentivos fiscais de ICMS, distintos do crédito presumido, sobretudo porque em relação a este último não houve a formulação de pedido expresso.

Desse modo, ao conceder a segurança para determinar também a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a sentença acabou por extrapolar os limites objetivos da demanda.

Diante do julgamento ultra petita, afigura-se, por força da remessa necessária tida por ocorrida, a necessidade de redução da sentença aos limites do pedido inicial, excluindo-se, portanto, o decreto concessivo da segurança em relação a tais créditos presumidos.

No que respeita à controvérsia remanescente, à luz da fundamentação acima, mostra-se necessário o cumprimento dos requisitos legais vigentes à época dos fatos geradores ocorridos no contexto da Lei 12.973/2014, para que haja a exclusão dos demais benefícios fiscais vinculados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Embora as impetrantes aleguem que os benefícios a elas concedidos no âmbito do ICMS devem ser considerados como subvenções para investimentos, na forma prevista no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, constata-se, em análise ao conjunto probatório acostado à inicial, a ausência de provas de que houve o registro dos benefícios fiscais em conta atinente à reserva de lucros, tampouco existindo a comprovação de que o valor não tenha sido distribuído aos sócios ou acionistas.

É certo que, além da ausência de contabilização dos benefícios fiscais em reserva de lucros, não foram colacionadas aos autos atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias (art. 130 da Lei 6.404/76), documento essencial para a comprovação da destinação da reserva de lucros e da existência, ou não, de distribuição do lucro líquido decorrente dos incentivos e benefícios do ICMS aos sócios ou acionistas.

Ainda que a sentença tenha emitido declaração viabilizando a comprovação posterior do registro contábil em reserva de lucros, não se pode desconsiderar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, referida comprovação deve ocorrer por ocasião da propositura da ação.

Com efeito, a ausência de prova pré-constituída inviabiliza, na via do mandado de segurança, o reconhecimento da exclusão pretendida, além de se tratar de pretensão que não encontra amparo na tese firmada pelo STJ no Tema 1182.

Elucidando o entendimento acima, destacam-se precedentes firmados no âmbito desta C. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: APENAS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial em sentença que concedeu parcialmente a segurança para o seguinte fim: suspender e exigibilidade do IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS e seus demais benefícios fiscais, desde que, nesse segundo caso, sejam obedecidos os termos dos artigos 10 da LC 160/2017 e 30 da Lei 12.973/2014. Também foi autorizada a compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 (e suas modificações), devidamente corrigido pela Taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos a incentivos fiscais de ICMS diversos do crédito presumido e, em caso positivo: (i) especificar quais os requisitos e condições necessários à pretendida exclusão, em sintonia com o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 1182 dos recursos repetitivos; (ii) esclarecer se no caso concreto foi demonstrado o preenchimento desses requisitos e condições.

III. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

3. Embora a União tenha manifestado ausência de interesse recursal ao ser intimada da sentença, a remessa oficial deve ser conhecida, pois a decisão proferida em primeira instância não se mostrou em plena sintonia com a orientação paradigmática firmada pelo STJ no Tema 1182, além de abranger outras questões não decididas em recurso repetitivo.

4. O pedido principal apresentado na exordial foi no sentido de que seja reconhecido o direito de não submeter à tributação do IRPJ e da CSLL os benefícios fiscais de ICMS outorgados pelo Estado de São Paulo - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Da análise da integralidade da petição inicial, verifica-se que o pleito está direcionado especificamente aos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, em especial no que concerne aos benefícios de redução da base de cálculo do ICMS previstos nos arts. 3o e 39 do Anexo II do RICMS/SP.

5. Os benefícios fiscais de ICMS consistentes em créditos presumidos não foram expressamente incluídos no pedido apresentado pelo contribuinte, de modo que a pretensão manifestada nos autos se refere apenas aos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, motivo pelo qual a sentença dever ser restringida aos limites do pedido.

6. O provimento jurisdicional que segue se refere, portanto, apenas aos demais benefícios fiscais de ICMS, aos quais é inaplicável a decisão proferida no EREsp 1.517.492, pois específica para os benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014.

8. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei.

9. A orientação em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 - REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (i) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (iii) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4o e 5o no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

10. Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações então previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014.

11. A orientação veiculada pelo STJ, especialmente na Tese 1 do Tema 1182, sedimenta a necessidade do registro das subvenções para investimento em reserva de lucros, conforme fora previsto no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014.

12. Embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do atendimento das exigências legais.

13. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS, o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor).

14. Nota-se, assim, que incumbe ao tribunal de origem, na forma decidida pelo STJ no Tema 1182, verificar em cada caso concreto a presença das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS.

15. Da leitura do voto condutor do recurso especial representativo de controvérsia 1.987.158/SC, verifica-se que, ao se proceder à análise do caso concreto, os autos foram devolvidos à Corte de Origem para, afastada a exigência de comprovação de que os incentivos foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, verificar se houve ou não a comprovação do registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei, observando-se os limites da cognição permitida pela lide (mandado de segurança). Transcrição do trecho final e do dispositivo do referido voto.

16. A determinação em apreço, veiculada em representativo de controvérsia, ilustra o entendimento do STJ de que, mesmo com o afastamento da exigência de comprovação de que os incentivos foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de que o órgão julgador verifique se houve ou não o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança.

17. Transcrição de trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Falcão nos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1182 (necessário direcionamento do resultado do benefício à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos).

18. Cumpre consignar, portanto, em atenção à técnica processual do mandado de segurança, bem como em sintonia com o procedimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria ora em debate, que não há direito líquido e certo a ser reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária não foi devidamente comprovado na exordial.

19. Esta é a hipótese dos autos, pois, embora a impetrante tenha juntado documentos com a petição inicial, nenhum deles se mostra hábil para demonstrar o registro em reserva de lucros.

20. Ainda que a impetrante tenha apresentado em sua exordial um pleito subsidiário que reconhece a necessidade de cumprimento dos requisitos então estabelecidos no art. 30 da Lei 12.973/2014, cumpre frisar que, em se tratando de mandado de segurança, faz-se necessária a demonstração, por ocasião da impetração, do atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária, na forma da orientação veiculada pelo STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

21. Tendo em vista o entendimento manifestado acima, resta prejudicada a pretensão de recuperação dos valores que teriam sido indevidamente recolhidos.

22. Por fim, cumpre registrar que a Medida Provisória 1.185/2023, convertida na Lei 14.789/2023, revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

V. DISPOSITIVO

23. Remessa oficial provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv no 5002319-71.2023.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema: 09/09/2025)

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. ANALOGIA AO TEMA 1182/STJ. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO E LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. INCABÍVEL EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.789/23. POSSIBILIDADE RESTRITA À APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, dos valores relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, decorrentes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos respectivos entes tributantes.

(...)

7. Traz-se à baila, por pertinente, a construção jurisprudencial relacionada ao tema da tributação pelo IRPJ e CSLL das subvenções para investimento. Ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Importante frisar que, em quaisquer dos pronunciamentos da Corte Superior, não se afastou a ocorrência de disponibilidade jurídica ou econômica de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos, o que se ponderou foi a eventual ocorrência de violação ao pacto federativo na incursão tributária da União.

8. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.547.492, uniformizando sua jurisprudência a 1a Seção do c. STJ entendeu que o acréscimo patrimonial decorrente do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal não poderia sofrer a incidência de IRPJ ou CSLL, sob pena de violação ao princípio federativo. Ainda que não objeto de julgamento sob a sistemática dos temas representativos de controvérsia de natureza repetitiva, verifica-se que tal entendimento do EREsp n.o 1.517.492 foi ratificado no julgamento, em 26.04.2023, do Tema Repetitivo n.o 1.182 (REsp n.os 1.945.110/RS e 1.987.158/SC), cuja delimitação se cingiu, justamente, a "definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL)".

9. No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

11. Na ideia dos precedentes que se construíram em torno do IRPJ e da CSSL, tem-se que apenas os valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais afastariam a incidência tributária, posto que implicariam violação ao pacto federativo; ao passo que os valores percebidos por força do aproveitamento dos demais benefícios fiscais de ICMS, dado o efeito de recuperação próprio ao diferimento da respectiva incidência tributária, sofreriam a regular incidência dos tributos de competência da União.

13. No caso concreto, depreende-se da inicial da ação subjacente que: "A Impetrante é uma das principais distribuidoras de tecnologia do País e tem por objeto social, entre outros, o comércio de máquinas, componentes, suprimentos de informática, produtos eletrônicos e eletrodomésticos, licenciamento ou cessão de direito de uso e programas de computação, bem como a prestação de serviços correlatos (doc. 03). / Como consequência da atividade econômica desempenhada, a Impetrante está sujeita à tributação do PIS e da Cofins apuradas pelo regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, nos termos do art. 195, I, b, e art. 239, ambos da CF/881, conforme sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) (doc. 04). / Adicionalmente, ao realizar suas operações em alguns Estados da Federação, especialmente o Espírito Santo, a Impetrante tem suas atividades sujeitas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nos termos do que dispõe o art. 155, II, da CF/882, e do art. 2o, I, da LC 87/96. / Em conformidade com o previsto no art. 24, I e II, art. 150, §6o e no art. 155, §2o, XII, "g", todos da CF/88, o Estado do Espírito Santo tratou de elencar determinadas operações que se sujeitam à concessão de benefícios e incentivos fiscais para estimular a atividade econômica local e o fortalecimento e desenvolvimento do setor de informática e tecnologia. / No caso da Impetrante, destaque-se a outorga de crédito presumido de ICMS na venda de mercadorias, por meio dos termos dos Contratos de competitividade (COMPET) das filiais cadastradas sob os CNPJs 68.993.641/0010-19 e 68.993.641/0008-02 (doc. 05 e 06) e do Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (INVEST-ES 409/2017) (doc. 07)." (g.n.)

15. Como se pode observar, a agravante percebe subvenção de investimento decorrente de diversos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, não restritos a créditos presumidos. Especificamente, nestes autos, a agravante pretende afastar a tributação sobre o benefício fiscal correspondente ao estorno de débito. Portanto, consoante se infere dos dizeres legais, não há qualquer menção expressa a créditos presumidos, ou outorgados, para o benefício fiscal, estorno de débito.

16. A pretensa caracterização de créditos como presumidos por parte do contribuinte, ainda que pela sua natureza, independente de sua denominação formal - dada a inexistência de classificação legal nesses termos - somente poderia ser objeto de exame pelo Poder Judiciário da Federação de que emanou o(s) normativo(s) que regulamenta(m) o benefício concedido, tendo em vista que a interferência nessa seara por outro ente Federativo estaria a caracterizar supressão da competência estadual, implicando, a rigor, a violação do pacto federativo, o que impede a este Juízo qualquer exame a esse respeito.

17. No que tange aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, distinto dos créditos presumidos, ter-se-á legítima a tributação observados o regime de tributação, cumulativo ou não-cumulativo, e a respectiva lei vigente à época do fato gerador, seja para fins de exclusão na base de cálculo conforme outrora previsto no inciso X, do § 3o, do artigo da Lei n.o 10.637/2002 e inciso IX, do § 3o, do artigo 1o da Lei n.o 10.833/2003, seja para apuração de crédito fiscal de acordo com as regras da Lei n.o 14.789/2023. Assim, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito, devendo ser mantida a decisão agravada.

18. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

19. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI no 5027541-58.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema: 25/06/2025)

Autos:APELAÇÃO CÍVEL - 5003558-91.2023.4.03.6102Requerente:CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA e outrosRequerido:UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL e outros

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 160/2017 E 30 DA LEI No 12.973/2014) NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de benefícios fiscais relativos ao ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão dos benefícios fiscais de ICMS, tais como isenção, redução da base de cálculo e diferimento, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em especial, o momento em que é necessário comprovar o cumprimento dos previstos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme prescreve o tema 1182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre o tema, a Corte Superior firmou no âmbito da Primeira Seção, no julgamento dos REsps no 1.945.110/RS e no 1.987.158/SC (tema 1182), pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.”.

4. Conforme dispõe o art. 30 da Lei no 12.973/2014, as subvenções para investimento, inclusive as decorrentes de isenção ou redução de tributos, não devem ser computadas na determinação do lucro real, desde que observada a obrigatoriedade de registro em reserva de lucros, vinculada à expansão ou implantação de empreendimentos econômicos. Trata-se, portanto, de requisito objetivo e inafastável para o gozo da exclusão pretendida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia no julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 1.182, pacificou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, quando distintos do crédito presumido, somente podem ser afastados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se comprovado o atendimento das condições previstas em lei, em especial, a constituição da referida reserva de lucros. Excetuou, apenas, da necessidade de comprovação o requisito da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

5. A respeito do momento em que deveria ser demonstrado o cumprimento dos requisitos, em princípio, comungava do entendimento, com respaldo no julgamento da Corte Superior dos REsps no 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, de ser desnecessária a comprovação prévia de tais requisitos por ocasião da propositura da demanda.

6. Ocorre que a Corte Superior vem determinando em diversas ocasiões a devolução dos autos ao tribunal de origem para que seja analisado, no caso concreto, o cumprimento das exigências legais constantes do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Essa orientação foi reiterada, por exemplo, no AREsp 2789459/SP e no REsp 2216969/SP, ambos oriundos de processos atribuídos a este Relator, ocasião em que se destacou que, não obstante se dispensar a prova de que o incentivo foi criado como estímulo à expansão de empreendimento econômico, permanece indispensável o registro contábil em reserva de lucros. Dessa maneira, verifica-se que inexiste direito líquido e certo à exclusão da tributação quando ausente a comprovação documental dessas condições, incumbindo ao tribunal de origem proceder à verificação de tais requisitos. Da análise dos autos, constata-se que não restou provado de plano pela impetrante que os benefícios e incentivos fiscais de ICMS recebidos foram registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tampouco que foram utilizados conforme preceitua o art. 30 da Lei n. 12.973/14, sendo incabível em sede mandamental a dilação probatória. Destarte, de rigor a manutenção da sentença.

7. A existência de discussão sobre a constitucionalidade da Lei no 14.789/2023 no âmbito das ADIs nos 7.551, 7.604 e 7.622 não justifica a suspensão das demandas que tratam da matéria nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps no 1.945.110/RS e no 1.987.158/SC (tema 1182); TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002555-43.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025; STF, ADIs nos 7.551, 7.604 e 7.622.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003558-91.2023.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 09/01/2026) (grifos acrescidos)

À vista do exposto, há de ser dado provimento à remessa necessária tida por ocorrida e à apelação interposta pela União para, reconhecendo o caráter ultra petita, anular a sentença concessiva da segurança relativamente ao decreto de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo a reduzi-la aos limites do pedido inicial.

No tocante à controvérsia remanescente, relativamente à pretensão de exclusão dos benefícios fiscais de ICMS (distintos do crédito presumido) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, impõe-se a denegação da segurança pleiteada, na forma do art. 487, I, do CPC, notadamente porque não atendidos os requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas na forma da lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, DOU PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação interposta pela União, na forma da fundamentação.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com o decreto de improcedência da pretensão de exclusão dos benefícios fiscais de ICMS (distintos do crédito presumido) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Conforme fundamentação adotada pela decisão agravada, a pretensão para que se conceda a segurança pleiteada, sem a prévia comprovação, por meio de documentos colacionados à exordial, dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014, implicaria, em última análise, no deferimento da exclusão postulada em desacordo com as condições e requisitos estabelecidos na tese firmada pela Corte Superior de Justiça no Tema 1.182.

É certo que a comprovação dos requisitos legais deveria ter sido feito por ocasião da propositura do writ, especialmente diante da exigência do prova pré-constituída no rito mandamental. A esse respeito, a decisão foi expressa ao consignar que, em análise ao conjunto probatório acostado à inicial, constata-se a ausência de provas de que houve o registro dos benefícios fiscais em conta atinente à reserva de lucros, tampouco existindo a comprovação de que o valor não tenha sido distribuído aos sócios ou acionistas.

Descabe, nesse momento processual, cogitar-se da impossibilidade de registro contábil em conta de reserva de lucros sob alegação de que teria ocorrido prejuízo fiscal, porquanto se trata de pleito que não foi objeto da pretensão inicial, cujo objetivo direcionou-se a afastar, no contexto da Lei 12.973/2014, o preenchimento de requisitos previstos no seu art. 30.

Além da ausência de prova pré-constituída, aferível de plano, é certo que o pedido formulado em caráter subsidiário consubstancia-se em evidente inovação recursal.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DO CRÉDITO PRESUMIDO TEMA 1.182/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bollhoff Service Center Ltda. e outras contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à remessa necessária e à apelação da União para anular parcialmente sentença concessiva de segurança quanto à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (por ser ultra petita) e denegar a ordem quanto à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos, da base de cálculo dos tributos em discussão, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em mandado de segurança, o direito à exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem a comprovação prévia dos requisitos legais; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de sua desconformidade com o Tema 1.182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo o agravo interno o instrumento adequado para controle pelo colegiado.

A sentença deve ser limitada aos contornos do pedido inicial, sendo nula a parte que concede provimento além do requerido (ultra petita), o que impõe a exclusão do capítulo referente aos créditos presumidos de ICMS não postulados.

O STJ, no Tema 1.182, estabelece que benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se atendidos os requisitos legais previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

A dispensa de comprovação refere-se apenas à finalidade de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento, permanecendo obrigatória a demonstração do registro em reserva de lucros e da destinação adequada dos valores.

Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável o reconhecimento da pretensão sem comprovação documental dos requisitos legais.

A ausência de prova do registro contábil em reserva de lucros e da não distribuição dos valores aos sócios impede o acolhimento da pretensão.

Descabe, nesse momento processual, cogitar-se da impossibilidade de registro contábil em conta de reserva de lucros sob alegação de que teria ocorrido prejuízo fiscal, porquanto se trata de pleito que não foi objeto da pretensão inicial, cujo objetivo direcionou-se a afastar, no contexto da Lei 12.973/2014, o preenchimento de requisitos previstos no seu art. 30. Constata-se, portanto, que, além da ausência de prova pré-constituída, aferível de plano, o pedido formulado em caráter subsidiário consubstancia-se em evidente inovação recursal.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STJ e não é infirmada por argumentos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932 e 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o, e art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 6.404/1976, art. 195-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 01/02/2018; STJ, REsp no 1.945.110/RS e REsp no 1.987.158/SC (Tema 1182); STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/06/2024; TRF3, RemNecCiv no 5002319-71.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Yoshida, j. 05/09/2025; TRF3, AI no 5027541-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24/06/2025; TRF3, ApCiv no 5003558-91.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 19/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão